Tribunal: STF
Processo: ADI 291
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO EM DOBRO PARA FAZENDA PÚBLICA EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.



    1. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, não se aplica, aos processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a regra processual que dispõe sobre o prazo em dobro para a Fazenda Pública.



    2. Ainda que conhecidos os presentes embargos, estes não deveriam ser providos. As alegações de contradição ou obscuridade constituem mera tentativa de rediscussão de pontos devidamente apreciados pelo Plenário, ao julgar o mérito da ação direta.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.